Tribunal: TJMT
Processo: 0007732-32.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007732-32.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINTON GUILHERME SOUZA SANTOS - CPF: 025.869.561-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA SALES DE OLIVEIRA SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (Wellinton e Ana).

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (Wellinton).
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
(Wellinton e Ana).
1.
)
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS
PROVAS.
PETRECHO TÍPICO DA PRÁTICA CRIMINOSA.
ENUNCIADO
ORIENTATIVO No 3 O TRÁFICO.

2)

ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. IMPROCEDÊNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS APELANTES DEMONSTRADO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
3)
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1
A apreensão de uma porção de
24,718g
de maconha, a existência de informação anônima que resulta na prisão em flagrante de um dos Apelantes, a apreensão de balança de precisão, petrecho comumente usado para pesagem da droga para mercancia, somadas ao teor das provas testemunhais colhidas em Juízo, demonstram que os Recorrentes realizavam a venda de entorpecentes, e autorizam que se mantenha a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

1.2
.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.3.
O vício em substâncias entorpecentes não afasta a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Antidrogas, principalmente quando a defesa técnica sequer se dá ao trabalho de produzir provas capazes de corroborar a tese de Posse de Drogas para Uso Pessoal. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Demonstrado nos autos o ajuste prévio entre os Apelantes conviventes, por meio das provas extraídas dos telefones apreendidos, com vínculo duradouro e ação coesa, com a finalidade de praticar Tráfico Ilícito de Entorpecente, deve ser mantida a sentença condenatória pela Associação para o Tráfico de Drogas.

3.
Se os agentes foram condenados, também, pelo crime de Associação para o tráfico de drogas, inviável a aplicação do benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diante da conclusão de que se dedicam às atividades criminosas, o que afasta a condição de iniciante ou amador na prática delitiva destinatários da especial diminutiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wellinton
Guilherme Souza Santos

e
Ana Carolina
foram
condenados
à pena de
5 anos
de
reclusão,
em regime
semiaberto
,

além do pagamento de
500 dias-multa
pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas

e à

pena de
3 anos
de
reclusão,
em regime
aberto,
além do pagamento de
700 dias-multa
pela autoria do crime de
Associação para o Tráfico de Drogas
(arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n.o 11.343/06).
Wellington Guilherme Souza Santos
, ainda,
foi condenado à pena de
1 ano
de
detenção
, em regime
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no 10.826/03), enquanto
Ana Carolina
foi
absolvida
da autoria desse crime.

Irresignada, a Defesa pleiteou
I).

a
absolvição
quanto à condenação pelo crime
de Tráfico de Drogas
, sob o fundamento de que as provas foram insuficientes para lastrear a sentença condenatória.

Subsidiariamente
, buscou a
desclassificação
do crime de
Tráfico de Entorpecentes para o de Posse
para Consumo Pessoal, alegando que os Apelantes são meros usuários de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06).

II)
. Quanto
à condenação pelo crime de
Associação para o Tráfico de Drogas
, a Defesa almejou a
absolvição
,
alegando insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VI do CPP
. E em último caso, a Defesa
pretende
III).
a incidência da
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06. Por fim, prequestionou a matéria

(Id. 65465492).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 65466950), por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 67096482),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Apelação Criminal: Tráfico de drogas, associação para tal fim e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Irresignação defensiva.
1) Pretensão pela
absolvição do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) ou, subsidiariamente, pela
desclassificação
da conduta para
posse de entorpecente
para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) – Tese de insuficiência probatória –
Inadmissibilidade
- É imperiosa a manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação comercial do estupefaciente apreendido, isso pelas perquirições realizadas e pelo
relato judicial coeso e seguro do policial militar Anderson Novaes dos Santos,
condutor do flagrante e que
apreendeu

01 (uma) porção
com peso de
24,718 gramas de maconha
, a quantia de
R$: 215,00
(duzentos e quinze reais) em notas fracionadas, além de uma
balança de precisão
de propriedade dos recorrentes,
confirmados pelo restante do arcabouço probatório
, em especial pelas
mensagens extraídas do celular
apreendido e submetido à perícia, tudo a revelar a destinação comercial do psicotrópico - “Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era para exclusivo consumo.” - Enunciado Orientativo n.o 3 do TJMT.
2) Requestada
absolvição
do crime de
associação para o tráfico
(art. 35,
caput
, Lei 11.343/06), sob o pretexto de que não restou comprovado os requisitos para se estabelecer um vínculo associativo para a configuração do crime -
Inconcessibilidade
– Está consolidado pela doutrina e jurisprudência o entendimento de que para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, mostra-se necessária a comprovação de um vínculo associativo permanente para fins criminosos; uma predisposição comum para a prática de uma série indeterminada de delitos e a contínua vinculação entre os associados – Restou c
ristalina a existência de vínculo associativo entre Wellinton Guilherme Souza Santos e Ana
Carolina Sales de Oliveira Santos para além da sociedade conjugal, tendo ficado assente, em especial pelas
mensagens extraídas do celular
periciado, que ambos estavam mancomunados para realização da
atividade ilícita em questão de maneira permanente e duradoura
.
3) Rogativa pela aplicação da causa
especial de diminuição de pena
prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas -
Inviabilidade

-
Não se verifica a hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois, ululante que os apelantes se dedicavam às atividades criminosas,

na medida em que os próprios foram
condenados, também, pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que,
per se
, impede a aplicação da benesse em voga
(STJ - HC 431.101/ RJ) -
Pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021